Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-15.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000903-15.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVANTE), IRIA SOARES DA SILVA - CPF: 079.714.861-20 (AGRAVADO), LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES - CPF: 053.328.671-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, em que visa o direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, pois há responsabilidade solidária dos entes da federação..

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu pedido de Tutela Provisória de Urgência nos autos da ação nº 1000859-70.2025.8.11.0024, em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar aos Requeridos que adotem todas as providências necessárias para que o paciente/autor receba o adequado tratamento de saúde, devendo ser imediatamente

transferido para uma vaga em hospital especializado em cirurgia ortopediatraumatolica, suportando os réus o pagamento de todas as despesas, caso seja realizado em clinica ou hospital particular, inclusive arcando com o pagamento das demais despesas correlatas.

Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015).

Intimem-se, por conseguinte, o Requerido, na pessoa do representante legal, pelo plantão da Central Estadual de Regulação e Central Municipal de Regulação para que adotem todas as providências cabíveis à efetivação desta decisão”.

O Agravante alega que por se tratar de procedimento de alto custo e de alta complexidade, não é de responsabilidade do Município, devendo a obrigação ser imposta apenas ao Estado de Mato Grosso, em conformidade com a decisão proferida no Tema de repercussão geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal, limitando sua obrigação ao fornecimento de transporte.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 02/06/2025 (ID nº 290506397).

A Agravada apresentou manifestação, conforme certificado nos autos em 03/07/2025, id. 297708357.

Em peça digitalizada em 14/07/2025, id. 299570882, o Promotor de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento Recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1000903-15.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Município de Chapada dos Guimarães

Agravado(s):

Iria Soares da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida constou a seguinte fundamentação:

A Agravada ajuizou ação principal e o Juiz Plantonista da Comarca de Chapada dos Guimarães, concedeu a liminar objeto do apresente Agravo de Instrumento. Após a ação foi distribuída na 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição para o Juizado Especial da referida Comarca, que posteriormente foi redistribuída para o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais e para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Por meio de decisão prolatada em 30/05/2025, ao município Agravante foi atribuída a responsabilidade de efetuar o deslocamento da paciente, ora Agravada, in verbis:

“Destaco que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem da paciente. O deslocamento deverá ser realizado por meio de transporte adequado à dimensão de sua enfermidade, devendo a paciente ser conduzida ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, a encargo do referido Município”.

Dessa forma, levando-se em consideração que a obrigação do município Agravante, fixada na decisão supra colacionada, foi de efetuar o deslocamento da paciente, ora Agravada, até o local de tratamento e o seu retorno ao domicílio, entendo que a liminar pleiteada deve ser indeferida.

Conforme o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como a obrigação se limita apenas a realização do deslocamento do paciente até o local do tratamento e, subsequente, o retorno ao domicílio, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025